Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723548-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE AMARO MENESES AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MICHELLE AMARO MENESES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0043399-22.2014.8.07.0001, não conheceu dos embargos de declaração oposto pela ora agravante por manifesta intempestividade. Em suas razões recursais (ID 72816486), a agravante relata que, após interpor exceção de pré-executividade nos autos de origem, o Juízo a quo proferiu decisão rejeitando a pretensão. Alega que a disponibilização dessa decisão no PJE se deu sem que fosse conferido qualquer prazo para apresentação de recurso, conforme pode se verificar da aba de “Expedientes” do processo. Com isso, diz que não restou alternativa à agravante senão interpor embargos de declaração em prazo superior aos cinco dias fixados pelo CPC. Sustenta que a Resolução no 455 do CNJ estabelece a obrigatoriedade de publicação de todos os despachos, decisões interlocutórias, dispositivos das sentenças e ementas dos acórdãos publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Neste contexto, afirma que o seu artigo 21 determina as informações mínimas que as comunicações judiciais devem conter, entre elas o prazo de cumprimento do ato. Alega que a obrigação de que as informações inseridas no PJE sejam fidedignas não decorrem apenas do texto de lei, mas também do acúmulo de demandas que muitos advogados possuem, como o da ora recorrente Afirma que o equívoco na indicação do prazo recursal configura erro procedimental que não pode ser imputado à parte e que há jurisprudência idêntica nesse sentido. Aduz que o argumento de que a decisão haveria sido publicada no DJE não afasta o erro de procedimento que contamina de vício o andamento do processo. Com isso, entende que deve ser anulada a decisão de não conhecimento do recurso e seja determinado que o Juízo de primeiro grau averigue as razões de mérito expostas nos embargos de declaração, interpostos na primeira oportunidade que a agravante teve conhecimento da decisão. Alternativamente, entende que o mérito da controvérsia pode ser conhecido e provido por ocasião do julgamento deste recurso, com base no Princípio da fungibilidade. Diz que a questão invocada é de ordem pública, não foi atingida pela preclusão consumativa ou lógica, podendo ser conhecida mesmo de ofício e apreciada a qualquer tempo. Afirma presentes os requisitos para deferimento da liminar pretendida. Requer seja concedida a medida liminar postulada para que se suspensa qualquer ato constritivo contra a agravante e, no mérito, que anule a decisão que não conheceu dos embargos de declaração e determine ao juízo a quo que profira decisão a respeito do mérito dos embargos de declaração opostos pela agravante. Alternativamente, requer que esta Corte, reconhecendo se tratar de matéria pública a questão que envolve a prescrição dos títulos perseguidos pela exequente e a impossibilidade de ajuizamento de ação contra a agravante em razão de sua condição de garante, declare a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução. Preparo recolhido (ID 72826126). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, entendo que não se encontra demonstrada a probabilidade do direito alegado capaz de embasar a concessão de liminar. Isso porque, em que pese a agravante requerer liminarmente que seja suspenso qualquer ato constritivo, suas razões recursais envolvem o pedido de conhecimento dos embargos de declaração opostos, para que, com isso, haja eventual reconhecimento da matéria de mérito que lá sustenta. Verifico que os embargos de declaração não foram conhecidos por manifesta intempestividade. A própria recorrente confirma que interpôs embargos em prazo superior aos 5 dias fixados pelo CPC, porém, busca fundamentar o atraso em alegado equívoco nas informações contidas no sistema do Tribunal. Ocorre que, ao menos nessa fase perfunctória do feito, coaduno com o entendimento do Juízo a quo de que não havia na decisão proferida qualquer ato determinando uma atuação processual positiva da recorrente e de que o controle do prazo para interposição de recurso ou de embargos de declaração é atribuição exclusiva do advogado. Ainda conforme fundamenta: " a decisão embargada foi devidamente publicada em nome dos advogados cadastrados nos autos e, desta forma, não há razões para imputar ao juízo nem ao PJE erro ou não concessão de prazo." Ademais, diferente do que sustenta a recorrente, a jurisprudência colacionada não é idêntica ao presente caso. Nos casos trazidos, o sistema havia fixado uma data final para a manifestação das partes, induzindo-as ao erro por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal, o que se mostra diferente da situação ora analisada. Dessa forma, em sede sumária, não vislumbro o requisito da probabilidade do direito para que seja concedida a liminar. Não demonstrada a probabilidade do direito vindicado, resta prejudicada a análise do requisito de perigo de dano ou lesão de difícil reparação, posto que devem ser demonstrados de forma cumulativa para que seja deferido o pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, mantendo a decisão recorrida e o regular prosseguimento da execução. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador